Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706529-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELICE SILVA LEITE, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CELICE SILVA LEITE D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por CELICE SILVA LEITE e pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a sentença proferida no bojo da ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo CDC n. 103.948.850, e do contrato de câmbio n. 20892607, efetivados em nome da autora, e condenou o banco réu a estornar os valores debitados no cartão de crédito referentes às operações contestadas pela autora e objeto da lide, no total de R$ 1.452,49, restituindo-se o valor de R$ 27.000,00, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m. da citação, e a restituir os juros, taxas e tributos que incidiram sobre as transações fraudulentas, eventualmente cobrados da autora. Em suas contrarrazões o BANCO DO BRASIL S.A suscitou em preliminar a impugnação à gratuidade de justiça, e violação ao princípio da dialeticidade. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar o autor apelante a se manifestar, caso queira, sobre as preliminares suscitadas, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 16 de setembro de 2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.